Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712638-59.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Magnum Costa de Oliveira para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Portal do Sol Incorporação Ltda. e Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília , 9 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator